Tribunal: TJBA
Processo: 8067489-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067489-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CARLOS ANISIO LIMA DA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que, em cumprimento individual do acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000, rejeitou embargos de declaração e determinou a intimação do ente público para cumprimento de obrigação de fazer (reajustamento imediato da remuneração) e de obrigação de pagar (diferenças retroativas), embora a petição inicial do exequente se limitasse à obrigação de pagar quantia.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se o cumprimento individual deve ser suspenso em razão do Tema nº 1.169 do STJ, que trata da necessidade de liquidação prévia de sentença coletiva genérica; (ii) saber se é cabível a suspensão por prejudicialidade externa com base no Tema nº 60 do STJ e na pendência da liquidação coletiva; e (iii) saber se o juízo pode determinar, de ofício, o cumprimento de obrigação de fazer não postulada na petição inicial, quando o exequente fracionou as obrigações em processos distintos.

III. Razões de decidir

3.
O Tema 1.169 do STJ não se aplica ao caso, pois o título executivo não é genéric
o.
A própria Seção Cível de Direito Público do TJBA, ao julgar impugnação no bojo do mandado de segurança coletivo originário, afastou a incidência do referido tema e fixou, por unanimidade, premissas claras para a execução.

4.
Não há norma que condicione o cumprimento individual à conclusão do cumprimento coletivo. O art. 97 do CDC assegura expressamente ao beneficiário individual o direito de promover a liquidação ou execução do título coletivo. A tese de suspensão com base no Tema nº 60 do STJ é descabida.

5.
A petição inicial do cumprimento de sentença na origem veicula pretensão exclusivamente voltada à obrigação de pagar. A obrigação de fazer é perseguida pelo mesmo exequente em processo autônomo (nº 8000115-79.2025.8.05.0134). Se o credor optou por fracionar o cumprimento segundo a natureza de cada obrigação, não convém que o juízo imponha, neste feito, a satisfação de prestação perseguida naquele outro processo, sob pena de extrapolar os limites da pretensão executória e gerar sobreposição de comandos judiciais sobre o mesmo objeto.

IV. Dispositivo e tese

6.
Agravo de instrumento parcialmente provido, tão somente para determinar que o cumprimento de sentença nº 8000578-21.2025.8.05.0134 prossiga restrito à obrigação de pagar quantia, afastando-se a determinação de cumprimento da obrigação de fazer, objeto do processo nº 8000115-79.2025.8.05.0134. Mantida a decisão agravada quanto ao mais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8067489-29.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ESTADO DA BAHIA
e como agravado
CARLOS ANISIO LIMA DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.